Tribunal: TJES
Processo: 5008956-52.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor; Capacidade
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008956-52.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5008956-52.2022.8.08.0000
SUSCITANTE:
JUÍZO DA
3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES
SUSCITADO:
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA
/ES

RELATORA:
DESª. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES
em face do
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES
, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento dos
autos nº 5008956-52.2022.8.08.0000, em que se pleiteia “
a concessão de Alvará Judicial para levantamento do valor de R$ 21.551,39 (vinte e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), que se encontram depositados em conta judicial no processo de interdição nº 0002867-04.2018.8.08.0012, que tramitou na 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES
”.

Sustenta o Juízo suscitante (id. nº 3335598) que nos casos em que a ação principal depender do ajuizamento de uma ação acessória para garantir sua efetividade, a ação posterior será proposta no juízo competente para a ação principal.

Dessa forma, como a parte requerente da ação em primeiro grau pretende obter alvará judicial para levantamento de valores depositados em conta judicial nos autos da ação de interdição (nº 0002867-04.2018.8.08.0012) em favor do interditado, tenho que se caracteriza como ação acessória, devendo, portanto, ser processada e julgada junto ao Juízo suscitado.

Já o Juízo suscitado (id. nº 3335596), ao remeter os autos ao Juízo suscitante, afirmou que por não haver “
conexão entre as demandas ou qualquer outro motivo legal para a distribuição por dependência a estes autos, determino que se proceda a livre distribuição
”.

Em que pese devidamente notificado, o Juízo suscitado não apresentou informações (id. nº 3486723).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. nº 3731345) pela fixação da competência do Juízo suscitado.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2023.

Claudia Vieira de Oliveira Araújo

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5008956-52.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES

RELATORA: DESª. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES
em face do
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES
, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento dos
autos nº 5008956-52.2022.8.08.0000, em que se pleiteia “
a concessão de Alvará Judicial para levantamento do valor de R$ 21.551,39 (vinte e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), que se encontram depositados em conta judicial no processo de interdição nº 0002867-04.2018.8.08.0012, que tramitou na 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES
”.

Sustenta o Juízo suscitante (id. nº 3335598) que nos casos em que a ação principal depender do ajuizamento de uma ação acessória para garantir sua efetividade, a ação posterior será proposta no juízo competente para a ação principal.

Dessa forma, como a parte requerente da ação em primeiro grau pretende obter alvará judicial para levantamento de valores depositados em conta judicial nos autos da ação de interdição (nº 0002867-04.2018.8.08.0012) em favor do interditado, tenho que se caracteriza como ação acessória, devendo, portanto, ser processada e julgada junto ao Juízo suscitado.

Já o Juízo suscitado (id. nº 3335596), ao remeter os autos ao Juízo suscitante, afirmou que por não haver “
conexão entre as demandas ou qualquer outro motivo legal para a distribuição por dependência a estes autos, determino que se proceda a livre distribuição
”.

Pelo que se vê dos autos, ação de interdição nº 0002867-04.2018.8.08.0012 foi manejada por Norma Lucia Rodrigues dos Santos perante o Juízo suscitado, tendo por objeto a interdição da pessoa de Mateus Rodrigues Rosa, por ser portador de esquizofrenia hebefrênica CID 10 F 20.1, o que foi deferido pela magistrada, a qual nomeou curadora e estabeleceu as condições para tanto, como se vê do id. nº 3335595.

Após isso, o interditado Mateus Rodrigues Rosa, representado por sua curadora Norma Lucia Rodrigues dos Santos, ajuizou a ação de alvará judicial nº 5003284-61.2021.8.08.0012, por meio da qual requerem:

[...] a concessão de Alvará Judicial para levantamento do valor de R$ 21.551,39 (vinte e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), que se encontram depositados em conta judicial no processo de interdição nº 0002867-04.2018.8.08.0012, que tramitou na 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, para fins de promover melhoria no cômodo da casa para ser utilizado como quarto pelo requerente visando seu bem-estar, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial id.7442011, que veio acompanhada dos documentos id's 7442013, 7442014, 7442017, 7442020, 7442022, 7442023, 7442028 e 7442029 (id. nº 3335598).

Dessa maneira, vê-se que a referida ação de alvará judicial possui íntima ligação com a ação de interdição nº 0002867-04.2018.8.08.0012. Tanto é assim que o interditado busca obter a liberação de bem que se encontra depositado na ação de interdição em questão, de modo que se mostra possível vislumbrar a existência de conexão por prejudicialidade (art. 55, § 3º, do CPC), capaz de justificar o curso de ambas perante o mesmo juízo.

A respeito deste mesmo tema, é a jurisprudência deste Eg. TJES:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA E 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL AÇÃO DE INTERDIÇÃO AUSÊNCIA DE VÍNCULO OBJETO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS RISCO DE DECISÕES CONFLINTANTES INEXISTÊNCIA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça A conexão é um instituto inspirado na preservação do prestígio do Poder Judiciário, por força da coerência e compatibilidade de suas decisões e atendimento aos postulados da economia processual, ao permitir que, num único processo e através de sentença una, possa o juiz prover sobre várias relações, ampliando o espectro da decisão para imiscuir no seu bojo uma pluralidade de conflitos, aumentando a efetividade da função pacificadora da justiça. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019). 2
O pedido de alvará com base na Lei n.º 6.858/80 não se confunde com o pedido de alvará judicial formulado pelo curador do interdito para a prática daqueles atos em favor do incapaz/interdito para os quais necessita de autorização do juiz (art. 1.774 c/c art. 1.748, ambos do CC), hipótese de que não se cuidam estes autos, razão pela qual não há que se falar em qualquer prevenção por conexão entre o presente pedido de alvará judicial com o processo de interdição de quaisquer de seus requerentes, muito menos ainda há que se falar em relação de acessoriedade ou qualquer outra coisa parecida que o valha, ou que este processo está funcionalmente ligado a ação de interdição
, que justifique o deslocamento da competência e a inobservância à regra da livre distribuição. 3 Declaro como competente para processar e julgar o requerimento de Alvará Judicial de n.º 0031588-91.2018.8.08.0035 o Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha (ES), Juízo Suscitado. (Conflito de Competência Cível nº 100190056653, Rel. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJe 09/03/2020 - destaquei).

Por todo o exposto,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
,
DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES
para processar e julgar a ação de alvará judicial nº 5003284-61.2021.8.08.0012.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao Juízo suscitado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5008956-52.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES

RELATORA: DESª. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERDIÇÃO - AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – CONEXÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Por considerar que
a ação de alvará judicial movida pelo interditado, representado por sua curadora, possui íntima ligação com a ação de interdição, tanto que o interditado busca obter a liberação de bem que se encontra depositado na ação de interdição, mostra-se presente a existência de conexão por prejudicialidade (art. 55, § 3º, do CPC) capaz de justificar o curso de ambas perante o mesmo juízo
.

2. Reconhecida a competência do Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DECLARAR
a competência do juízo suscitado.

Vitória/ES, 14 de março de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, DECLARAR a competência do juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.